Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.
1. Em recente pronunciamento, o C. STJ fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
2. No caso ora em análise, apesar de se tratar de contrato de financiamento estudantil firmado entre as partes, não há dúvidas de que o devedor concedeu livre autorização para a realização de descontos em conta corrente, não havendo razões suficientes para afastar o entendimento vinculante manifestado pelo C. STJ.
3. O desconto em conta corrente advindo de expressa autorização em contrato de financiamento regularmente formalizado entre as partes não se confunde com penhora de valores, de maneira que não se sustenta o argumento da impenhorabilidade de verbas.
4. Deu-se provimento ao apelo do réu e negou-se provimento ao apelo do autor.